Tribunal: STF
Processo: RE 1579454
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETENTO. MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEMA 592/RG. OMISSÃO ESTATAL. EVENTO DANOSO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que, ao não conhecer do recurso extraordinário, adotou como razão de decidir a inviabilidade do reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 279/STF.

    2. A parte agravante sustenta a impertinência do aludido óbice.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à comprovação dos requisitos para responsabilização de ente público por morte de detento ocorrida em estabelecimento prisional, pressupõe revolvimento de matéria fática.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento do RE 841.526 (Tema 592/RG), Rel. Min. Luiz Fux, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.